Tribunal: CARF
Processo: 16327.901072/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901072/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.019 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/10/2003
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÕES,
VEROSSIMILHANÇA
COM
DOCUMENTAÇÃO. VALOR DO CRÉDITO. RECOLHIMENTO EM
DUPLICIDADE. HOMOLOGAÇÃO.
Havendo verossimilhança das alegações em relação aos documentos juntados
no processo, quanto ao recolhimento em duplicidade de IRRF, deve a
homologação de compensação pretendida ser efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, a ele dar provimento para reconhecer o direito creditório de R$
54.347,42 e homologar as compensações até o limite aqui reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 46-50 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 02-56.512, da 3a Turma da DRJ/BHE (fls. 35-38), em sessão realizada em 28 de
maio de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 2-5 e docs. anexos), de forma a manter a não
homologação da compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901072/2008-99
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.019 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901072/2008-99

I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 36-37.

Trata-se de PER/DCOMP mediante utilização de pretenso “Pagamento
Indevido/a Maior” no valor de R$ 54.347,40.
2.
A análise do documento protocolizado pelo contribuinte foi efetuada pela
DRF através do Despacho Decisório no 775593638, anexado à fl. 17, exarado aos
18/07/2008, de onde se extrai:
“A partir das características do DARF' discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
2.1
Ou seja, o fisco localizou o pagamento identificado pelo contribuinte na
DCOMP, contudo constatou que, do valor recolhido no importe de R$ 54.347,42, a
parcela correspondente a R$ 54.261,35 já fora utilizada na extinção de débitos
declarados pelo contribuinte em DCTF.
2.1.1
Neste contexto, a DRF reconhece ao contribuinte o indébito no valor de
R$86,07, disponível para utilização na DCOMP em análise. O crédito reconhecido foi
utilizado na extinção dos débitos declarados pelo contribuinte na DCOMP, resultando
na HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das compensações declaradas.
3.
O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 31/07/2008, conforme
documento anexado à fl. 24. Irresignado, o contribuinte apresenta em 29/08/2008 a
manifestação de inconformidade anexada às fls. 02 a 05, onde em síntese argumenta:
3.1
Ocorreu erro no pagamento e declaração em DCTF, em que se originou o
crédito utilizado para a compensação declarada.
3.2
O recolhimento efetuado, originado em indenização trabalhista de ex-
funcionária do Banco Bemge, era de obrigação do Banco Itaú S A, que recolheu o IRF
devido no importe de R$ 45.289,51 mais encargos legais no total de R$ 54.347,42. Por
equívoco, portanto, em duplicidade, o Banco Bemge também efetuou o recolhimento
deste mesmo imposto. No entanto, deixou-se de efetuar a retificação da DCTF do
período para exclusão do débito indevidamente informado, motivação para o não
reconhecimento do crédito neste processo.
3.3
Considerando que a DCOMP extingue o crédito tributário até ulterior
decisão, deve cessar a cobrança do débito compensado.
3.4
Por fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade para que
seja julgado improcedente o Despacho Decisório, com o reconhecimento do crédito e a
homologação da compensação declarada.
3.5
Para comprovação do alegado anexa ao processo a DCTF do período, os
DARF’s recolhidos em 30/10/2003 e 30/08/2003.
4.
Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.019 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901072/2008-99

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação, nos seguintes
termos da Ementa (fl. 35).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 30/10/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
As informações prestadas pelo sujeito passivo, até prova em contrário, são consideradas
verdadeiras, e não podem ser desconsideradas mediante simples alegações; para que
estas informações sejam alteradas, dando origem a um indébito, deverá o contribuinte
comprovar inequivocamente o alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que a documentação juntada nos Autos
pelo Contribuinte não comprova se o recolhimento de IRRF foi o devido, mas tão somente que o
débito declarado na DCTF foi recolhido. Portanto, por falta de comprovação não há como
acolher o pedido do Sujeito Passivo.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a não homologação se deu em virtude de erro de
preenchimento na DCTF, na qual o Requerente não informou o valor do crédito. Foi inserido na
declaração o valor de R$ 45.289,51 a título de IRRF, alocando o DARF para quitação do débito
no período, quando se tratava de pagamento indevido; b) tanto o Banco BEMGE como o Banco
Itaú foram réus em reclamatória trabalhista ajuizada por ex-funcionária, para a qual foi efetuado
depósito judicial no valor de R$ 302.089,16, sem a dedução do IRRF. Com o reconhecimento
parcial dos direitos trabalhistas (R$ 138.825,09), o Banco Itaú fez o recolhimento de R$
44.637,67 de IRRF, conforme DARF (fl. 114). Posteriormente com o reconhecimento e liberação
de outros direitos reconhecidos (R$ 112.980,42), houve recolhimento do IRRF na monta de R$
45.289,51 (fl. 116). O valor total recolhido de IRRF foi de R$ 89.927,18; c) por equívoco, o
Banco BEMGE S.A. também efetuou o recolhimento de IRRF, código 0561, no valor de R$
45.289,51 (fl. 119), o que resulta em pagamento indevido; d) conforme se percebe à fl. 120
(impressão do programa DIRF), o valor foi retido pelo Itaú. Além disso, à fl. 121 se demonstra
que o DARF citado foi contabilizado na conta de IRRF; e) cita verdade material e o princípio da
legalidade. Ao final, requer a reforma do Acórdão da DRJ, com a procedência total do Recurso,
para que se reconheça o direito creditório e a consequente homologação da compensação.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.019 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901072/2008-99

6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 43 – 16/06/14), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 46 – 16/07/14), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Pagamento indevido e comprovação
10. De acordo com o Contribuinte, houve recolhimento duplicado de valor pago
título de IRRF. Tal crédito foi indicado em declaração de compensação, a qual não foi
homologada. A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, pois os julgadores
entenderam que não houve a comprovação do crédito. No Recurso Voluntário os argumentos
foram ratificados e houve apresentação de novos documentos. Assim, o cerne da discussão
objeto do presente Processo se constitui em constatar ou não a realização do pagamento a maior.
11. De acordo com o Recorrente, a confusão teria sido gerada em virtude de ação
trabalhista, ajuizada em face do Banco BEMGE S.A., que posteriormente foi incorporado pelo
Banco Itaú. Quando os recolhimentos relativamente à ação foram feitos, pelo Itaú, pois esse teria
ficado responsável por realiza-los, equivocadamente o Banco BEMGE, ainda ativo à época, teria
feito um pagamento equivalente, portanto, IRRF pago em duplicidade. O valor pago em
duplicidade seria o constante no DARF de fl. 119, no total de R$ 54.347,42.
12. Antes de iniciar a análise cumpre registrar que os arts. 15 e 16 do Dec.
70.235/72 preveem que as provas devem ser apresentadas conjuntamente com a impugnação, no
caso Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão do direito. Importante salientar que
os documentos juntados no Recurso Voluntário deveriam ter sido anexados à MI. Ao proceder de
tal forma, o Contribuinte incorre no risco de não ter seus documentos aceitos e
consequentemente seu eventual direito prejudicado.
13. Entretanto, com base no Princípio da Verdade Material, inclusive, adotado
por essa Turma outras vezes em situações semelhantes, passa-se a confrontar as alegações com a
documentação juntada.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.019 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901072/2008-99

14. Em consulta ao TRT3, de Minas Gerais, percebe-se que efetivamente o
registro de processo trabalhista de Patricia Teixeira do Carmo em face do Banco BEMGE S.A. e
Banco Itaú S.A., inclusive com o número processual fornecido nesses Autos de Processo
Administrativo Fiscal, o 787/00.

15. Apesar desse Relator não ter acesso a todas as peças processuais, o
Recorrente juntou cópia daquelas que comprovariam suas alegações, de que foram efetuados
pagamentos no valor total de R$ 251.805,51 em favor da Reclamante (ex-funcionária do Banco),
conforme se observa no Alvará de fl. 113 (R$ 138.825,09) e na Autorização de fl. 115 (R$
112.980,42). Ainda que não haja a sentença com a cópia da certidão com o trânsito em julgado
do processo trabalhista, é possível se observar que há duas DARFs com os mesmos dados,
apenas com o nome dos contribuintes diferentes (fls. 116 e 119).

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.019 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901072/2008-99

16. Há ainda a confirmação, à fl. 100, na Ata da Assembleia Geral Extraordinária
que o Itaú assumiria toda a responsabilidade trabalhista do Banco BEMGE.
17. Com base nessa documentação, é possível concluir que há verossimilhança
nas alegações do Recorrente, sendo o recolhimento do IRRF efetuado em duplicidade quanto
processo trabalhista acima indicado, mais especificamente quanto ao pagamento efetuado por
meio do DARF de fl. 119.

V. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer o crédito no valor de R$
54.347,42, devendo a homologação da compensação ser feita até o limite desse valor.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital